Tribunal: TJES
Processo: 0025122-56.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025122-56.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EUGENIO RAIZER NETTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROJETO CULTURAL RUBEM BRAGA – NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE APRESENTAR RELATÓRIOS – CONTAS APRESENTADAS PARCIALMENTE – SALDO CONSOLIDADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32 - RECURSO PROVIDO.

1-

P
el
as provas
apresentadas n
os autos,
é incontroverso que o apelante tenha percebido o valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a realização do projeto cultural "Rubem Braga".

2-
Emitido o
bônus
em favor do apelado
em
28 de maio de 2008,
este teria o prazo de 1
2 (doze) meses
para
realiza
r
o projeto
e
60 (sessenta) dias
para prestar contas ao Município
após o
prazo de conclusão do projeto,
conforme
p
revê
o Decreto nº 10.328/91, que regulamentou à Lei nº 3.730/91.

3-
Não apresentada a documentação obrigatória
no processo administrativo que concedeu o benefício ao apelado
,
a Secretaria Municipal de Cultura – SEMC
encaminhou
O
fício para
o endereço informado pelo apelado, para que
este

prestasse as contas devidas
e, sem êxito, a Procuradoria do Município ajuizou a ação de prestação de contas.

4- O
prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, que regulamenta as dívidas dos entes federados, começa a fluir a partir da data em que a administração pública toma conhecimento
definitivo
do descumprimento da obrigação
pelo administrado.

5- U
ma vez que
o prazo para prestação de contas
do

benefício concedido
se encerrou em
28/
07/
200
9,
a ciência inequívoca da
Procuradoria quanto ao
descumprimento da obrigação pelo demandado
se deu em 04/01/2013 (devolução do AR)
e o ajuizamento d
a demanda
se deu em
21/07/2014,
verifico que não
decorreram mais de cinco (5) anos.

6-
T
endo em vista
que o crédito não se encontra prescrito, deve ser reformada a sentença, a fim de que o feito tenha seu regular prosseguimento para a recuperação do saldo cujas contas não foram prestadas.

7- Recurso provido. Ô
nus sucumbenciais
invertidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Manifestação sobre a questão de ordem suscitada pela em. Desembargadora Debora Maria Ambos Correa da Silva

A em. Desembargadora Debora Maria Ambos Correa da Silva, em que pese ter aderido ao mérito do voto de relatoria quanto à não prescrição da pretensão do Município, suscitou questão de ordem quanto a pendência de análise da consequência lógica da inocorrência da prescrição para o deslinde da controvérsia.

No entanto, consta do voto condutor que na primeira fase da ação de prestação de contas o douto magistrado de primeiro grau declarou
“que, de fato, o requerido não prestou as contas devidas em relação ao valor de R$ 12.000,00, sendo este, portanto, o saldo devedor”.

Iniciada a segunda fase da ação de prestação de contas,
“o Município pleiteou a penhora eletrônica quanto ao saldo devedor. Contudo, o douto magistrado acolheu a tese do apelado e proferiu a sentença de fls. 71/72, extinguindo o feito em razão da prescrição da pretensão autoral”.

Portanto,
foi reconhecida
a tese de
ausência de prescrição da pretensão
suscitada pelo

Município no
recurso
, ponto em que a em. Desembargadora Debora Maria Ambos Correa da Silva e o em. Desembargador Carlos Simões Fonseca acompanharam o voto condutor.

Ademais,
uma vez que
a
fase de
condenação da ação de prestação de contas
está ultrapassada, eis que
já declarado o saldo devedor
de R$ 12.000,00, restou esclarecido que
o regular prosseguimento do feito
se dará a partir da análise do pedido de penhora formulado pelo Município em primeiro grau.

Assim sendo, pedindo máxima vênia,
rejeito a questão de ordem
suscitada pela
em. Desembargadora Debora Maria Ambos Correa da Silva.

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
contra

a r. sentença (fls. 71/72), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que acolheu a preliminar levantada por
EUGÊNIO RAIZER NETTO
para declarar prescrita a pretensão de prestação de contas almejada pelo Município, além de condenar o Município ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor declarado no
decisum
de fls. 55, qual seja R$12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 77/80), a apelante afirma que
(i)
t
rata-se de ação de prestação de contas, movida pelo Município de Vitória, em decorrência da falta do cumprimento de obrigações assumidas pelo apelado após receber benefício concedido pelo Projeto Cultural Rubem Braga;

(ii)
o
benefício foi concedido em 28 de maio de 2008, prevendo o Decreto Municipal n° 10.328/91 o prazo de 12 (doze) meses para a conclusão do projeto de autoria do apelado, e mais 60 (sessenta) dias para a prestação de contas
;
(iii)

o magistrado
considerou
que o benefício foi concedido em 14 de fevereiro de 2008 e a pretensão autoral para a presente ação se iniciou em abril de 2009,
estando prescrita por ter sido
ajuizada em julho de 2014
;
(iv)
no processo administrativo que concedeu o benefício ao apelado - PA n° 3104655/2007,
o apelado foi oficiado (
Ofício n° 141/2011 da Secretaria Municipal de Cultura - SEMC
)
,
em
abril de 2011 para que o requerido prestasse as contas devidas;

(v)
o processo administrativo foi encaminhado à Procuradoria d Município em outubro de 2011 e a ação de prestação de conta foi ajuizada em julho de 2014, inexistindo a prescrição declarada em primeiro grau.

Requer, em síntese, a reforma da sentença para que seja reconhecido que a pretensão autoral não está prescrita, adentrando-se ao mérito para condenar o apelado a prestar as contas devidas.

Sem c
ontrarrazões,
consoante certidão de fl.
82
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

N
a origem,
foi ajuizada
ação de prestação de contas ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face de EUGÊNIO RAIZER NETTO, cujo objeto é a apresentação das contas relativas a
o
bônus de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), concedido ao réu para a realização do projeto cultural "Rubem Braga", consubstancia
do

na
peça teatral
denominada
"Os Pardais da Capital".

Registra-se, por oportuno, que a ação de prestação de contas, desenvolve-se em duas fases, consoante o art. 550, do CPC. A primeira de cunho declaratório, em que se apura a existência ou não da obrigação de prestar contas e a segunda é a fase em que se dá a prestação propriamente dita, na qual a sentença concluirá pela confirmação ou não de saldo, assim, como de seu valor.

No caso concreto, a
Comissão de Gerenciamento e Fiscalização da Secretaria Executiva da Lei Rubem Braga aprovou o projeto em 28 de maio de 2008,
e,
após o recebimento
do valor liberado
para o apelado
,
este deixou de
cumpri
r
com as obrigações assumidas perante o Projeto Cultural Rubem Braga
e não

providenci
ou
os relatórios mensais referentes ao andamento do Projeto Cultural.

O douto magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a pretensão do Município de Vitória às fls. 54-55, declarando que, de fato, o requerido não prestou as contas devidas em relação ao valor de R$ 12.000,00, sendo este, portanto, o saldo devedor.

Na segunda fase, o Município pleiteou a penhora eletrônica quanto ao saldo devedor. Contudo, o douto magistrado acolheu a tese do apelado e proferiu a sentença de fls. 71/72, extinguindo o feito em razão da prescrição da pretensão autoral.

Contra essa sentença é que se insurge o Município de Vitória, alegando a inocorrência da prescrição.

P
el
as provas
apresentadas n
os autos,
é incontroverso que
o apelante tenha percebido o valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
para a realização do projeto cultural "Rubem Braga", consubstancia
do

na
peça teatral
denominada
"Os Pardais da Capital"
(fl. 15).

Emitido o
bônus
em favor do apelado
em
28 de maio de 2008
(fl. 18)
, este teria o prazo de 1
2 (doze) meses
para
realiza
r
o projeto
e
60 (sessenta) dias
para prestar contas ao Município
após o
prazo de conclusão do projeto,
conforme
p
revê
o Decreto nº 10.328/91, que regulamentou à Lei nº 3.730/91:

Art 6°.
O autor do projeto apreciado favoravelmente terá o prazo de 12 (doze) meses para a sua conclusão, a contar da emissão dos bônus correspondentes.

§ 1°.
O autor do projeto terá um prazo de 60 (sessenta) dias após a concretização do mesmo para a prestação de contas.

§ 2°. Na hipótese de o beneficiário pelo projeto não apresentar a prestação de contas no prazo previsto no parágrafo anterior, ou não concretizá-lo no prazo previsto no caput deste artigo, a
Comissão de Gerenciamento e Fiscalização solicitará da Procuradoria Jurídica do Município que o acione judicialmente.

§ 4°.
Da prestação de contas deverão constar:

I - comprovação da realização do projeto
, com especial atenção ao disposto no § 3º do art. 8º do presente Decreto;

II -
comprovação das despesas realizadas
com os recursos obtidos por meio do incentivo fiscal, de acordo com a Planilha de Custos apresentada.

§ 5°.
A aprovação da prestação de contas
é de competência da Secretaria Executiva, ouvida a Comissão de Gerenciamento e Fiscalização.

Art 7°.
Independentemente da prestação de contas de que trata o artigo anterior, o autor do projeto contemplado com bônus apresentará, mensalmente, relatório do andamento do projeto.
(
destaquei
).

Não apresentada a documentação obrigatória
no processo administrativo que concedeu o benefício ao apelado - PA n° 3104655/2007
,
a Secretaria Municipal de Cultura – SEMC
encaminhou o
Ofício n°
36
/201
2
,
em 06 de dezembro de 2012
para
o endereço informado pelo apelado, para que
este

prestasse as contas devidas
(fl. 19).

N
o entanto, como se vê
do
aviso de recebimento
constante

à
fl.
20 dos autos,
o
ofício foi entregue a pessoa diversa em 04/01/2013 (Noelia Santos) e, portanto, o apelado não foi notificado.

Após a tentativa de notificação extrajudicial,

a
SEMC
encaminhou o processo administrativo à
Procuradoria d
o
Município,
que
ajuizou a
presente
ação de prestação de conta
s
em julho de 2014.

O
bserva-se que os valores foram recebidos em maio de 2008 e o prazo previsto para prestar as contas perante o Município se encerrou em julho de 2009.

Após o prazo previsto, o Município de Vitória não ficou inerte, procedendo a notificação do apelado no endereço informado no processo administrativo. Contudo, o recorrido não manteve seus dados cadastrais atualizados no órgão público, como se comprova pela certidão exarada pela I. Oficiala de Justiça que tentou proceder à citação judicial do apelado no mesmo endereço cadastrado perante a municipalidade (fl. 22):

[...] Certifico e dou fé que, em cumprimento ao R. Mandado, dirigi-me ao endereço mencionado, RUA MARQUES DE BARBACENA NO. 10 - QUADRA H - JARDIM DA PENHA, e ali estando, deixei de citar o requerido
EUGÊNIO RAIZER, por não encontrá-lo no local, segundo informou seu pai, ANTÔNIO RAIZER, o referido encontra-se trabalhando e residindo em BRASÍLIA, sem data para retornar. Certifico ainda, que não foi informado o endereço do requerido.
Assim sendo, devolvo presente ao Cartório. [...]

Destaco que não se cogita a imprescritibilidade de ressarcimento do erário por dano não decorrente de ato de improbidade administrativa, consoante a interpretação do art. 37, § 5º, da Constituição Federal:

Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] § 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Nesse ponto, o colendo STJ possui o entendimento consolidado quanto a prescrição quinquenal das ações que visam o ressarcimento ao erário:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO NÃO DECORRENTE DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1.
A pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade prescreve em cinco anos.
2. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 662.844/SP, 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 01/02/2011)

E ainda, a jurisprudência pátria possui o entendimento de que
o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, que regulamenta as dívidas dos entes federados, começa a fluir a partir da data em que a administração pública toma conhecimento
definitivo d
o descumprimento da obrigação
pelo administrado
, vejamos:

[...]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROJETO CULTURAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 20.910/32.
[...]
2.
Aprestação de contas que versa sobre valores repassados para fins de incentivo à cultura sujeita-se ao prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo de cinco anos.

A contagem deve fluir a partir da data em que a administração pública toma conhecimento do descumprimento da obrigação que cabia ao administrado.

[...]
(Apelação Cível Nº 70078813391, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: LuizFelipe Silveira Difini, Julgado em 18/10/2018).

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
Nos termos do Decreto n. 20.910/32, em se tratando de ação de prestação de contas, a ação para cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou.
Tendo a ação de prestação de contas sido ajuizada pelo autor em 20 de setembro de 2011 e o Convênio, objeto da prestação de contas, pactuado entre as partes, previsto o prazo de prestação de contas para 31 de dezembro de 1989, há que ser reconhecida a prescrição, ocasionando a extinção da respectiva ação." (TJMG - Remessa Necessária-Cv nº 1.0024.11.282334-9/001, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, DJe 14/09/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROJETO CULTURAL. LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O prazo para o ajuizamento de ação de prestação de contas pela Fazenda Pública é de cinco anos, na forma do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.
Já o termo inicial para a contagem do prazo é a data em que o E
stado
toma conhecimento definitivo do descumprimento da obrigação pelo demandado e não a data da finalização do projeto ou a data da expiração do prazo previsto para a prestação de contas.
2. Hipótese em que resta implementado o prazo prescricional, pois entre a ciência inequívoca da PGE sobre o descumprimento da obrigação pelo demandado e o ajuizamento da ação decorreram mais de cinco (5) anos. APELAÇÃO DESPROVIDA." (Apelação Cível Nº 70069638575, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/08/2016).

Dito isso, dado que o Projeto Cultural estabelecia que após a emissão do

bônus em favor do apelado em 28 de maio de 2008, o requerido teria o prazo de 12 meses para realizar o projeto, ou seja, 28 de maio de 2009, bem como deveria prestar contas de suas atividades no prazo de 60 dias após a conclusão do projeto,
o vencimento do prazo de prestação de contas se deu
em 27 de julho de 2009
, momento em que tornou-se inequívoca a ciência do Município quanto a inadimplência do apelado.

Assim, iniciado o prazo de cinco anos estabelecido no Decreto nº 20.910/32 em 28 de julho de 2009, há de ser considerado como
prazo fatal, para ingresso da presente ação, a data de 27
de julho de 2014.

Tendo em vista que ajuizamento da demanda se deu em
21
de julho de
2014,
verifico que não
decorreram mais de cinco (5) anos.

Uma vez que o crédito não se encontra prescrito, deve ser reformada a sentença, a fim de que o feito tenha seu regular prosseguimento para a recuperação do saldo cujas contas não foram prestadas.

Ante o exposto,
D
OU
PROVIMENTO AO RECURSO

para
reformar a sentença,
a fim de
declarar a inocorrência da prescrição no presente feito.

I
nverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

V O T O

(QUESTÃO DE ORDEM)

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apela da sentença de fls. 71/72, por meio da qual o juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que acolheu a preliminar levantada por
EUGÊNIO RAIZER NETTO

para declarar prescrita a pretensão de prestação de contas
almejada pelo Município, além de condenar o Município ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor declarado no
decisum
de fls. 55, qual seja R$12.000,00 (doze mil reais).

Alega em suas razões recursais, que
(i)
trata-se de ação de prestação de contas, movida pelo Município de Vitória, em decorrência da falta do cumprimento de obrigações assumidas pelo apelado após receber benefício concedido pelo Projeto Cultural Rubem Braga;
(ii)
o benefício foi concedido em 28 de maio de 2008, prevendo o Decreto Municipal n° 10.328/91 o prazo de 12 (doze) meses para a conclusão do projeto de autoria do apelado, e mais 60 (sessenta) dias para a prestação de contas;
(iii)
o magistrado considerou que o benefício foi concedido em 14 de fevereiro de 2008 e a pretensão autoral para a presente ação se iniciou em abril de 2009, estando prescrita por ter sido ajuizada em julho de 2014;
(iv)
no processo administrativo que concedeu o benefício ao apelado - PA n° 3104655/2007, o apelado foi oficiado (Ofício n° 141/2011 da Secretaria Municipal de Cultura - SEMC), em abril de 2011 para que o requerido prestasse as contas devidas;
(v)
o processo administrativo foi encaminhado à Procuradoria do Município em outubro de 2011 e a ação de prestação de conta foi ajuizada em julho de 2014, inexistindo a prescrição declarada em primeiro grau.

Com base em tais fundamentos, requer o Município recorrente a reforma da sentença para que seja reconhecido
que a pretensão autoral não está prescrita, adentrando-se ao mérito para condenar o apelado a prestar as contas devidas.

O e. relator,
Des. Sérgio Ricardo de Souza
, deu provimento ao recurso para declarar a inocorrência da prescrição, sob o fundamento de que
iniciado o prazo de cinco anos estabelecido no Decreto nº 20.910/32 em 28 de julho de 2009, há de ser considerado como prazo fatal, para ingresso da presente ação, a data de 27 de julho de 2014.

Assim, considerando que a ação foi ajuizada na data de 21 de julho de 2014, concluiu o e. Relator que não decorreram mais de cinco (5) anos e, portanto, inocorrente a prescrição no caso em apreço.

Todavia, em que pese ter reconhecido que a pretensão não está prescrita - o que, a meu sentir, foi acertada -, entendo que restou pendente de análise a consequência lógica da inocorrência da prescrição para o deslinde da controvérsia, nos exatos termos do procedimento especial da ação de exigir contas.

Além de tais considerações, observo a existência de uma aparente incompatibilidade entre a conclusão de seu voto e a parte dispositiva. Isso porque, em sua conclusão, o e. Relator afasta a prescrição e entende pelo regular processamento para a recuperação do saldo cujas contas não foram prestadas, mas, na parte dispositiva, apenas faz menção a reforma da r. sentença para afastar a prescrição, havendo uma lacuna com relação com o que será feito após o julgamento do presente apelo.

Destaco, ainda, que o pleito recursal deixou consignado que a reforma do julgado visa “reconhecer que a pretensão autoral não está prescrita, adentrando-se na análise do mérito para condenar o apelado a prestar as contas devidas”, restando pendente, portanto, a análise quanto ao mérito.

Diante desses fundamentos, peço vênias ao E. Relator para
suscitar questão de ordem
, a fim de que os autos sejam retirados de pauta e remetidos ao gabinete do Relator para que seja analisado o mérito, considerando que restou superada a prescrição anteriormente reconhecida pelo juízo
a quo
.

Assim, entendo que deve ser analisada a condenação do apelado a prestar as contas devidas, dado o provimento do apelo que declarou
a inocorrência da prescrição no presente feito.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0025122-56.2014.8.08.0024

APEL
ANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APEL
ADO:
EUGÊNIO RAIZER NETTO

RELATOR:
D
ES.
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO
VISTA

Eminentes
Pares
, estamos diante do julgamento de
apelo
interposto
em face de
sentença
que
declarou prescrita a pretensão de prestação de contas manejada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em desfavor de EUGÊNIO RAIZER NETTO.

O
dout
o
relator
Des
.
Sérgio Ricardo de Souza
,
deu provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a inocorrência da prescrição
,
tendo
a

eminente
Des
ª.

Debora Maria Ambos Correa da Silva
,
por sua vez,
inaugurado divergência
apenas
para suscitar questão de ordem, sob o fundamento de que
“
deve ser analisada a condenação do apelado a prestar as contas devidas, dado o provimento do apelo que declarou a inocorrência da prescrição no presente feito
”,
questão de ordem esta, de pronto, rejeitada pela Relatoria.

E
m seguida, os Desembargadores
Carlos Simões Fonseca e Fernando Estevam Bravin Ruy
se manifestaram para acompanhar o voto externado pel
o

Relator
.

Diante de tal cenário,
nesta oportunidade adianto

não encontrar razão para desvencilhar-me da conclusão externada
pelo Des.
Sérgio Ricardo de Souza
.

A
ssim como meus antecessores, entendo indubitável a
rejeição da
prescrição da pretensão autoral
.

Quanto
à questão de ordem, dada a compreensão de que
“a ação de exigir contas, cuja disciplina processual encontra-se inserida nos artigos 550 e seguintes, do Código de Processo Civil, apresenta duas fases distintas: a primeira fase, com vistas a verificar a existência, ou não, da obrigação de prestar contas; a segunda fase, com o objetivo de apreciar a integridade, ou não, das contas a serem apresentadas”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5001187-90.2022.8.08.0000, Relator Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, 25/Aug/2023), aliada ao fato de que,
na hipótese,

“a fase de condenação da ação de prestação de contas está ultrapassada, eis que já declarado o saldo devedor de R$ 12.000,00”,

razão não encontro para discordar da intelecção de que
“
restou esclarecido que o regular prosseguimento do feito se dará a partir da análise do pedido de penhora formulado pelo Município em primeiro grau”

já na segunda fase da referida ação.

Pelo exposto, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto
do Desembargador
Relator

para conhecer e
d
ar provimento ao apelo
.

É
como
voto
.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS